Tribunal: TJSP
Processo: 1002903-73.2022.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Contratação de empréstimo por meio eletrônico, com autenticação biométrica. Recurso financeiro creditado pelo banco na conta da autora e utilizado por ela. Validade da contratação reconhecida. Ausente falha na prestação do serviço do réu. Débito existente e exigível. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Contratação de empréstimo por meio eletrônico, com autenticação biométrica. Recurso financeiro creditado pelo banco na conta da autora e utilizado por ela. Validade da contratação reconhecida. Ausente falha na prestação do serviço do réu. Débito existente e exigível. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. RECURSO PROVIDO.